Tribunal: TJSP
Processo: 0011059-13.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento particular
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - USO DE DOCUMENTO FALSO (procuração e declaração de pobreza) - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação do réu - Cópias reprográficas simples que foram periciadas, cujo laudo atestou a sua potencialidade lesiva - Reconhecimento, no entanto, da falsidade ideológica - Desclassificação do delito secundário devida -

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - USO DE DOCUMENTO FALSO (procuração e declaração de pobreza) - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação do réu - Cópias reprográficas simples que foram periciadas, cujo laudo atestou a sua potencialidade lesiva - Reconhecimento, no entanto, da falsidade ideológica - Desclassificação do delito secundário devida - Pena inalterada - Correta a substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos; mantido o regime prisional inicial aberto na hipótese de conversão da benesse - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2021.0000031955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0011059-13.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que é apelante STÊNIO AUGUSTO VASQUES BALDIN, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento
ao recurso apenas para desclassificar o delito secundário pelo qual o réu foi
condenado ou de remissão, como se referiu a Magistrada a quo , do artigo 298
para o artigo 299 do Código Penal; preservada, quanto ao mais, a sentença
recorrida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO
GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0011059-13.2017.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto 2/8
Apelação Criminal no 0011059-13.2017.8.26.0576
Juízo de origem: 3a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto -
SP
Apelante: Stênio Augusto Vasques Baldin
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Carolina Marchiori Bueno Cocenzo
Voto no 13.905
APELAÇÃO CRIMINAL - USO DE DOCUMENTO FALSO
(procuração
e
declaração
de
pobreza)
-
Autoria
e
materialidade do delito comprovadas - Conjunto probatório
suficiente para manter a condenação do réu - Cópias
reprográficas simples que foram periciadas, cujo laudo
atestou a sua potencialidade lesiva - Reconhecimento, no
entanto, da falsidade ideológica - Desclassificação do delito
secundário devida - Pena inalterada - Correta a substituição
da sanção corporal por penas restritivas de direitos; mantido
o regime prisional inicial aberto na hipótese de conversão da
benesse - Recurso parcialmente provido.

Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls.
341/345, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou
o réu Stênio Augusto Vasques Baldin como incurso nas penas do artigo 304 do
Código Penal (com remissão ao artigo 298 do Código Penal), a cumprir, em
regime inicial aberto, 02 (dois) anos de reclusão, mais o pagamento de 20 (vinte)
dias-multa, no piso legal; tendo-lhe sido substituída a pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, pelo tempo da pena corporal, e prestação pecuniária de 03 (três)
salários mínimos a entidade com destinação social, ambas a critério do Juízo da
Execução.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por
atipicidade de conduta ou por insuficiência de provas. Alega que cópias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0011059-13.2017.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto 3/8
reprográficas sem autenticação não são consideradas documentos para fins
penais, e que o hipotético falso não teria potencialidade de causar prejuízo a
outrem "assim como ocorre na falsificação grosseira" (fl. 380). Afirma que o fato
de o documento conter endereço inexistente não configura crime algum, pois
passível de verificação. De forma subsidiária, busca a desclassificação do delito
subsidiário de falsificação de documento particular para falsidade ideológica, bem
como a redução da pena (fls. 378/395).
O recurso foi recebido (fl. 357) e regularmente contrariado
(fls. 399/405).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 416/421).
É o relatório.
O recurso procede em parte.
Ficou demonstrado nos autos que o acusado Stênio
Augusto Vasques Baldin, por volta de 13h00 do dia 04 de março de 2016, na
Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de São José do Rio Preto/SP,
localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima no 4.929, na Vila São José, na
cidade e Comarca de São José do Rio Preto/SP, valendo-se de sua profissão de
advogado, fez uso de documentos falsos, consistentes em uma procuração com
poderes especiais e uma declaração de pobreza, fraudulentamente outorgados
em 02 de março de 2016, para interpor ação declaratória de inexistência de
débitos cumulada com danos morais em nome de Robélia Gonçalves de Silva
contra o Banco Triângulo S/A (Processo Digital no 1011240-31.2016.8.26.0576).
A materialidade do ilícito está consolidada pela cópia da
petição de fls. 14/15, cópia dos documentos de fls. 16 e 18, cópia da decisão de
fls. 85/86, relatório de investigação de fl. 115, colheita de material gráfico de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0011059-13.2017.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto 4/8
143/144, laudo pericial de fls. 158/160, além da prova oral coligida.
A autoria é igualmente incontroversa.
Na delegacia, Stênio contou que não se recordava se tratou
com Robélia pessoalmente ou por telefone para entrar com a ação contra o
Banco. Relatou que depois de acertado o serviço, o cliente se dirigia ao escritório
para assinar a procuração, além da declaração de endereço e de pobreza, ou
seus funcionários, Eli e Márcio, dirigiam-se até o local indicado pelo cliente para
colher as assinaturas. Informou que os dados qualificativos e de endereço eram
informados pelo próprio cliente, e não eram exigidos comprovantes de residência,
apenas se assinava a declaração de residência. Aduziu que tomou conhecimento
da irregularidade com relação ao endereço de Robélia quando questionado pelo
Juízo, momento em que procurou a cliente e ela continuou afirmando que residiu
no local (fls. 131/132).
Em juízo, negou a imputação e asseverou que não tinha
conhecimento de que a procuração e o atestado de pobreza não foram assinados
por Robélia. Não se recordava se ela tinha sido atendida por ele ou por seu
funcionário Márcio. Contou que Márcio afiançou que ela assinou todos os
documentos (declaração de pobreza, procuração e contrato de honorários
advocatícios), mas, mesmo assim, depois de realizado o exame grafotécnico,
ficou constatado que as assinaturas na procuração e na declaração de pobreza
não foram exaradas por ela (cf. mídia digital que acompanha os autos).
Sucede, entretanto, que as versões apresentadas pelo réu,
além de inconsistentes e, de certa forma, contraditórias, não estão em
consonância com as demais provas dos autos.
Realmente, sempre que ouvida, Robélia Gonçalves contou
que procurou o advogado Stênio para que ele a auxiliasse a "limpar" seu nome,
pois possuía débitos contraídos no cadastro de inadimplentes do SPC/Serasa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0011059-13.2017.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto 5/8
Na delegacia, explicou que residiu na cidade de São José do Rio Preto/SP no
primeiro semestre do ano de 2013, por alguns meses, e fez um cartão de crédito
para usar numa rede de supermercados. O cartão era do Banco Triângulo. As
dívidas contraídas foram nesse cartão. Em razão das cobranças, procurou o
advogado porque queria quitar a dívida. Nunca tratou com ele sobre processar o
Banco. Procurou o acusado no ano de 2016 e residia em Monte Aprazível/SP
nessa época. O escritório do apelante também fica em Monte Aprazível/SP (cf. fl.
140 e mídia digital que acompanha os autos).
Márcio Fernando, estagiário do apelante, afirmou que se
recordava de Robélia e narrou que acompanhou o atendimento dela por Stênio.
Afiançou que o réu preparou os documentos e que presenciou ela assinando a
procuração e o atestado de pobreza (cf. mídia digital que acompanha os autos).
Ora, o testemunho de Márcio, realmente, deve ser recebido
com reservas. Ficou claro que, talvez pela relação de subordinação, tentou
beneficiar o réu.
Não bastasse isso, a perícia realizada nos documentos não
deixa dúvida da falsidade documental. De fato, o laudo pericial de fls. 158/160
concluiu que "as assinaturas constantes dos documentos descritos no título
'Peças de Exame' não se identificam com o material gráfico oferecido para
confronto por ROBÉLIA GONÇALVES DA SILVA e, portanto não provieram de
seu punho" (grifei).
Ressalte-se que o fato de os documentos periciados se
tratarem de cópias reprográficas não torna a conduta atípica, uma vez que, ao
que se percebe, os originais foram digitalizados para formar os autos digitais da
Vara do Juizado Especial Cível (fls. 16 e 18). Além do mais, a partir do momento
em que foram digitalizados, valem como se originais fossem, posto que possuem
potencialidade lesiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0011059-13.2017.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto 6/8
Esse, inclusive, é o posicionamento do Superior Tribunal de
Justiça: "CRIMINAL. HC. USO DE DOCUMENTO FALSO. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
NÃO OCORRÊNCIA. CÓPIA DOCUMENTAL SEM AUTENTICAÇÃO. FATO
QUE, POR SI SÓ, NÃO DESCARACTERIZA O TIPO PENAL. DOCUMENTO
COM POTENCIALIDADE LESIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO
EVIDENCIADA DE PLANO. ORDEM DENEGADA. I. Hipótese na qual se alega
a atipicidade da conduta praticada pela paciente, que foi denunciada pelo
delito de uso de documento falso, pois a mesma teria utilizado cópia de
documento sem autenticação e sem aparência de original. II. A falta de justa
causa para a ação penal só pode ser reconhecida quando, sem a
necessidade de exame aprofundado e valorativo dos fatos, indícios e
provas, restar inequivocamente demonstrada, pela impetração, a atipicidade
flagrante do fato, a ausência de indícios a fundamentarem a acusação, ou,
ainda, a extinção da punibilidade. III. Se o documento montado foi utilizado
perante o Poder Judiciário para fundamentar o pedido, tendo os
denunciados obtido êxito em demanda judicial, não há que se falar em
ausência de potencialidade lesiva do documento para causar dando à fé
pública, o que afasta a aplicação, à hipótese dos autos, do entendimento de
que o uso de cópia não autenticada de documento resulta na atipicidade da
conduta. IV. Prematuro o trancamento da ação penal, bem como a profunda
análise da argumentação do writ, o que somente poderá ser permitido após
a correta instrução criminal, com a devida análise dos fatos e provas,
oportunidade em que se procederá à oitiva das testemunhas, bem como de
todos os acusados, concluindo-se pela ocorrência ou não do delito de uso
de documento falso. V. Ordem denegada" (HC 169.626/RS, Rel. Min. Gilson
Dipp, Quinta Turma, j. em 09/11/2010, DJe 22/11/2010).
E não há falar-se em falsificação grosseira. Ao homem médio,
os documentos periciados possuem assinatura praticamente idêntica àquelas
exaradas por Robélia no material gráfico de comparação (fls. 16, 18 e 143/144).
A tese defensiva afirmando que o fato de o endereço indicado não existir não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0011059-13.2017.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto 7/8
configura crime algum, pois passível de verificação, e que resta prejudicada
diante da constatação das assinaturas falsas.
Sendo assim, o uso dos documentos falsos está
absolutamente comprovado.
O elemento subjetivo do delito é o dolo genérico, consistente
na vontade de fazer uso do documento falso, com conhecimento da falsidade,
pouco importando se foi o réu ou outra pessoa quem inseriu as informações e
assinou os documentos. Nesse sentido expressiva corrente jurisprudencial (RTs
319/78; 390/209; 418/63; 454/333; 490/311; 512/365; 513/367; 544/318; 556/302;
577/338; 579/300; 600/339; 604/395; 606/396; 647/386 etc.). Essa, também, é a
orientação a nível doutrinário (Des. Sylvio do Amaral, FALSIDADE
DOCUMENTAL, ed. RT 1989, p. 154; Damásio E. de Jesus, DIREITO PENAL,
ed. Saraiva, 1989, 4o Vol., p. 74).
Inviável, portanto, a absolvição pretendida, eis que bem
delineada a responsabilidade criminal do acusado, como entendeu o Juízo
monocrático.
No entanto, forçoso reconhecer que, na verdade, o que é
falso não é o documento em si, já que a procuração e o atestado de pobreza não
passam de cópias impressas. Falsas são as informações que ali se fizeram
constar. Portanto, está-se diante do delito de uso de documentos
ideologicamente falsos (cf. artigo 304, c.c. o artigo 299, caput, ambos do Código
Penal) - e não do delito de uso de documentos particulares falsos, como
reconhecido na origem.
Logo, a desclassificação do delito secundário, é de rigor,
como também pretendido pela defesa; no entanto, nenhum reflexo causará na
pena do réu, pois a pena mínima dos delitos dos artigos 298 e 299 do Código
Penal são idênticas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0011059-13.2017.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto 8/8
E a reprimenda foi fixada com critério e deve ser conservada.
A Juíza sentenciante fundamentou o aumento da pena-base
criteriosamente: "(...) O réu não possui maus antecedentes, embora haja
inúmeros inquéritos policiais e processos em andamento por delitos semelhantes
(fls. 201/205 e fls. 338/340) e uma condenação por fato semelhante que se
encontra em grau de recurso interposto pelo réu (Proc. 0006590-21.2017 fls.
340). Contudo, há que sopesar sua conduta social. Valendo-se da qualidade de
advogado (figura essencial à administração da justiça, como assegura a
Constituição Federal no seu artigo 133), o réu atuou com a finalidade de ludibriar
o Poder Judiciário mediante utilização de documentos falsos, além de violar seu
dever ético-profissional. Assim, aplico a pena base acima do mínimo legal, 02
anos de reclusão e 20 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo.
Não há agravante. Não há atenuante. Não há causa de aumento ou diminuição
da pena.(...)".
Resta, portanto, para o apelante, a pena final de 02 (dois)
anos de reclusão, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no piso legal.
Mantenho, também, a substituição da pena corporal por duas
restritivas de direitos, nos exatos termos da sentença; conservado, ainda, o
regime inicial aberto na hipótese de descumprimento da benesse.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso apenas
para desclassificar o delito secundário pelo qual o réu foi condenado ou de
remissão, como se referiu a Magistrada a quo , do artigo 298 para o artigo 299
do Código Penal; preservada, quanto ao mais, a sentença recorrida.
NELSON FONSECA JÚNIOR

Relator